Tribunal: CARF
Processo: 10935.721339/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea c do Decreto n.o 70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor fatos ou razões trazidas somente no julgamento da impugnação.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721339/2012-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.662 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO ZANCANARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ.
POSSIBILIDADE.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação
da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o
70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de
recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor fatos ou
razões trazidas somente no julgamento da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para afastar a
preclusão, com retorno ao colegiado de origem para apreciação do laudo, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe negaram
provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721339/2012-06
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721339/2012-06

Relatório
01 – Em sessão plenária foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o
Acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se, em regra, o
direito de o fazê-lo em outro momento processual. Cabe ao recorrente apresentar as
provas das circunstâncias que o impediram de apresentar a prova documental
tempestivamente. Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a matérias
impugnadas. Recurso não conhecido quanto a matéria não trazida na impugnação,
porquanto não compõem a lide e quedou-se preclusa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO
POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A falta de
publicidade das informações do Sipt não prejudica o exercício do direito de defesa do
contribuinte.
ITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SIPT.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão agrícola para
arbitramento da base de cálculo do ITR. O laudo suficiente para afastar o
arbitramento deve conter o grau de fundamentação II, consoante o disposto na NBR
14.653-3.
Acordam os membros do colegiado: 1) Por maioria de votos: em conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e do pedido de restituição. Vencidos
os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e Thiago Duca Amoni, que
conheceram do laudo apresentado em sede de recurso. 2) Por unanimidade de votos:
em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o
conselheiro Wesley Rocha.”

02 - Cientificado do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Especial, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, visando rediscutir a possibilidade de apresentação de novos documentos em
sede de Recurs Voluntário, mesmo não estando comprovadas as hipóteses do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972.
03 - Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade. Em seu apelo, o contribuinte alega, em síntese:
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721339/2012-06

a) a discussão do presente recurso se refere à possibilidade ou não da apresentação de
documentos/complementação dos argumentos de defesa após o protocolo de impugnação
pela Recorrente;
b) quando da impugnação a Recorrente apresentou Laudo de Avaliação elaborado por
Engenheiro Agrônomo, a fim de comprovar o Valor da Terra Nua (VTN), objeto da presente
autuação. Porém, a DRJ julgou improcedente a Impugnação da Recorrente sob o argumento
de que referido Laudo, além de ter sido apresentado de forma extemporânea, não atendia a
norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABTN. Assim, a
Recorrente apresentou Recurso Voluntário, anexando Laudo de Avaliação complementar
com as especificações da NBR 14653-3, e requereu, após análise desse, fosse determinada a
reforma do Acórdão da DRJ com a consequente extinção do crédito tributário exigido;
c) não é razoável que o contribuinte, por um excesso de formalismo da Autoridade
Administrativa, tenha que levar a questão à apreciação do judiciário, sendo que, inclusive,
tal fato pode ser prejudicial aos cofres públicos que, se vier a ser sucumbente, terá que
arcar com as despesas judiciais adiantadas pelo contribuinte, bem como será condenado ao
pagamento de honorários sucumbenciais;
d) entretanto, como já afirmado, o Laudo complementar apenas esclarece/reforça alguns
pontos da Impugnação e apresenta, de uma forma organizada, documentos comprobatórios
do VTN apurado no referido Laudo;
e) se houvesse sido analisado o Laudo em conjunto com as informações do Recurso
Voluntário, certamente os julgadores se convenceriam de que o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Administrativa não representa a realidade dos fatos;
f) não houve qualquer inovação por parte da Recorrente, o Laudo apresentado no recurso
apenas esclarece/reforça o Laudo já anexado na impugnação e apresenta, de forma mais
completa, documentos comprobatórios que serviram de base para o cálculo do VTN;
g) diz que a garantia constitucional ao devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso
LIV, da CF, não restou observado no caso em tela, uma vez que os esclarecimentos e os
documentos juntados pela Recorrente na Manifestação, sequer foram analisados, razão pela
qual se impõe o reconhecimento da nulidade da decisão ora recorrida, nos termos do
disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72;
h) que o processo administrativo, como visto no tópico anterior, tem por finalidade a busca
da verdade material. Por meio desse princípio, o Julgador administrativo deve descobrir a
verdade objetiva dos fatos, independentemente do alegado e provado pelas partes;
i) que o procedimento administrativo de controle de legalidade dos atos das Autoridades
Administrativas, necessário seja oportunizado ao julgador, de ofício, a busca pelos fatos e
provas necessárias à análise da questão, a fim de não restarem dúvidas sobre a manutenção
ou não do lançamento fiscal;
j) que a alegada preclusão levantada pela Autoridade Administrativa deve ser mitigada em
função da busca da verdade material, que é um dos alicerces do procedimento
administrativo, necessário que sejam analisados todos as provas e argumentos levados pelo
contribuinte aos autos sob pena de cerceamento de defesa do contribuinte;
l) verifica-se que o excesso de formalismo não deve se sobrepor aos princípios que norteiam
a Administração Pública, dentre os quais deve predominar a busca pela investigação, a
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721339/2012-06

verdade material e a legalidade da tributação, sendo que, nenhum desses princípios
afrontam diretamente o princípio da eficiência do processo administrativo federal.

04 - Ao final, o Contribuinte requer, seja conhecido e provido o Recurso Especial,
para que a decisão recorrida seja reformada quanto ao não conhecimento e análise do Laudo
anexado no Recurso Voluntário, para retorno dos autos para a Turma Ordinária para que esse
aprecie o Laudo e os fundamentos constantes do Recurso Voluntário, em observância aos
princípios da busca da verdade material, da ampla defesa, do contraditório, bem como da
legalidade da tributação.
05 - Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e do Recurso Especial do
Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento a Procuradoria apresentou contrarrazões em
que alega em síntese:
a) Considerando que nenhum dos motivos excepcionais previstos nas referidas alíneas foi
invocado pela contribuinte para justificar a juntada de documentos após a fase
impugnatória inicial, mostra-se incabível a juntada posterior destes, após inclusive o
transcurso do prazo para interposição do recurso voluntário.
b) a Administração Pública respeitou o direito do sujeito passivo de comparecer aos autos
questionar a autuação. Entretanto, a contribuinte não se pronunciou, no momento oportuno,
sob todos os aspectos que entendeu relevante, com a apresentação da respectiva
documentação.
c) em virtude da inequívoca preclusão verificada nos autos, forçoso concluir que foi
adequada a decisão recorrida ao não analisar os documentos apresentados após o prazo da
impugnação.
d) Vale dizer, ainda, que o art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 em nada destoa do “princípio da
finalidade” do processo, ao contrário, o concretiza. A finalidade do processo é a solução do
conflito. A regra do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 visa impedir a eternização indesejada
do litígio, sem vedar a possibilidade de apresentação de provas em caso de força maior. Ou
seja, a regra está em plena sintonia com o princípio
e) Dessa forma, conclui-se que a juntada aos autos de documentos após a apresentação da
impugnação não pode ser aceita em decorrência do disposto no art. 16, § 4o do Decreto n.o
70.235/72.
f) Não se pode conceber que a alegada apresentação de documentação intempestiva, sem
qualquer justificativa ou comprovação da ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no
parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72, possa ensejar a nulidade de acórdão
proferido que já havia analisado e ratificado as conclusões da DRJ de origem quanto aos
elementos probatórios apresentados.
g) Ademais, permitir tal pretensão do contribuinte de juntar provas extemporâneas não
apenas faria letra morta ao Decreto 70.235/72, como subverteria o andamento processual
adequado, ensejando em grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa da
União, na medida em que impossibilita a manifestação da parte contrária acerca da matéria
trazida intempestivamente e inesperadamente.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721339/2012-06

h) Nesses termos, a decisão ora recorrida merece ser mantida em seus próprios termos, de
modo a reiterar que, ocorrida a preclusão temporal e consumativa, não é possível a análise
das provas a posteriori, sob pena de ocasionar-se uma desordem processual e ferir o
princípio da igualdade em relação ao demais contribuintes, que obedecem às regras
procedimentais.

06 – Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos S2.FJCR.0321.REP.003, havendo inclusive o
contribuinte apresentado memoriais que foram arquivados na pasta eletrônica dessa C. Turma,
sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda.

Mérito

08 – Iniciando pela análise da decisão recorrida, verifico que para afastar o
conhecimento do documento (novo laudo ou laudo complementar) juntado em recurso voluntário
fundamentou o voto da seguinte forma:
“O recurso é tempestivo. Porém, não conheço, em face da preclusão, por força do que
consta no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, da alegação
relativa ao laudo técnico apresentado juntamente com o recurso voluntário, que
diverge substancialmente daquele juntado à impugnação, sobretudo porque o
recorrente não comprovou situar-se em qualquer das exceções previstas nas alíneas do
citado dispositivo. Cabe ao recorrente comprovar as circunstâncias que o impediram
de apresentar a prova documental tempestivamente. Por decorrência, também não
conheço do pedido de restituição, que sequer poderia ser tratado nestes autos. Conheço
do restante.”

09 – Avalio o recurso voluntário do contribuinte quanto a essa matéria entendendo
oportuno transcrever as passagens das razões do contribuinte nessa parte do tema, após
questionar os fundamentos da decisão da DRJ em relação ao primeiro laudo apresentado em
defesa para desconstituir o lançamento por arbitramento pelo SIPT, verbis:
“5.27- Entretanto, para não prolongar a discussão sobre o Laudo apresentado na
impugnação, no que se refere à data e anexação de documentos, em complemento
àquele e em contraposição ao fundamento lançado na r. decisão quanto à
possibilidade de acesso às transações comerciais realizadas em determinado período,
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721339/2012-06

o Recorrente apresenta, com fundamento no que dispõe a alínea "c" do § 4o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, o anexo Laudo elaborado pelo mesmo engenheiro,
que utiliza, para aferir o valor de mercado das áreas da região e, consequentemente,
como base para apuração do valor da terra nua, as negociações realizadas no ano de
2007, data base para o ITR 2008, conforme as respectivas matrículas dos imóveis
utilizados como amostras. (Grifei)
5.28- Assim, o Sr. Avaliador, mais uma vez, em cumprimento às normas previstas na
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, apresenta: os
elementos amostrais do Ano de 2008 (anexos 1.1); o mapa de localização dos
elementos de pesquisa e avaliando – ano 2008 (anexo 1.2); o tratamento dos dados
amostrais ano 2008 (anexo 1.3); o saneamento dos dados amostrais ano 2008 (anexo
1.4); a planilha de determinação do valor da terra ano 2008 (anexo 1.5); o formulário
que comprova os graus de fundamentação e precisão da avaliação ano 2008 (anexo
1.6); planilha de determinação do valor das benfeitorias ano 2008 (anexo 1.7); e as
cópias das matrículas dos elementos de pesquisa (anexos 1.8).
5.29- Conforme se infere do anexo 1.5 do Laudo Complementar ora apresentado, o
valor comercial médio do hectare na região, em 2008, era de R$ 5.375,77,
correspondente a área classificada como Classe I, isto é, área totalmente mecanizada.
Logo, tomando-se por base a média de área mecanizada, tem-se que este é o valor
comercial do hectare.
5.30- Assim, considerando a área total de 1.536,1609 hectares, o valor comercial da
área objeto da presente autuação era, em 2008, de R$ 3.711.700,00. Com efeito,
conforme o valor das benfeitorias (anexo 1.7), apuradas em R$ 1.923.300,00, o qual foi
objeto de competente avaliação in loco do avaliador signatário do laudo, verifica-se
que o valor da terra nua era de R$ 1.788.400,00 (R$ 3.711.700,00 - R$ 1.923.300,00 =
R$ 1.788.400,00) para o ano de 2008.
5.32 - Importante destacar que o critério de cálculo utilizado pelo Sr. Avaliador nesse
Laudo de 2008, é aquele lançado pela Turma Julgadora, ou seja, o valor comercial da
área subtraído o valor das benfeitorias. (Grifei)
5.33 - Com efeito, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor da Terra
Nua, em 2008, era de R$ 1.788.400,00. Portanto, inadmissível a aplicação dos dados
do SIPT, pois o valor de mercado do imóvel rural é exponencialmente inferior àquele
considerado pelo Fisco.
5.34- Cumpre frisar, outrossim, que a própria Sra. Relatora do r. decisum ora
recorrido, na parte final da fundamentação de seu voto (fls. 9), admite expressamente
ter considerado o Laudo Técnico apresentado pela ora Recorrente, porém com grau
de fundamentação inferior ali, conforme segue: (Grifei)
No sopesamento das provas, o laudo técnico com grau de fundamentação menor do
que II dispõe de menor poder de convencimento para a autoridade julgadora, de
modo que pende a balança, pela manutenção do critério legal, qual seja, os preços
previamente catalogados pela Receita Federal.
5.35 - Pois bem, ao contrário do afirmado pela Sra. Relatora, e conforme já
comprovado nas razões do presente recurso, o Anexo 7 do Laudo de Avaliação
demonstra, de forma irretorquível, terem sido cumpridos os requisitos referentes ao
grau de fundamentação e precisão exigidos pelo item 9.2.3.5 da NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, tendo o mesmo atingido o grau de
fundamentação II e precisão III.
5.36- Dessa forma, tendo restado tecnicamente comprovado que o grau de
fundamentação do Laudo Técnico apresentado pelo ora Recorrente não é menor do que
II, e seguindo o raciocínio da própria Sra. Relatora, a balança deveria pender para a
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721339/2012-06

adoção do valor da terra nua nele apresentado e não daquele indevidamente lançado
pelo Sr. Auditor Fiscal.
5.37- Além disso, cumpre mais uma vez ressaltar que o imóvel foi avaliado por
profissional da área de Engenharia. A avaliação de imóvel constitui matéria técnica
afeta tão somente à engenharia e à arquitetura, por força de lei (Lei n° 5.194, de
24/12/1966, art. 7o, "c"). Veja-se:
(...) omissis
5.38- Portanto, com o devido respeito, discordâncias suscitadas por profissional que
não seja da área de engenharia ou arquitetura, com conhecimento limitado e empírico,
não podem ser aceitas, sendo necessária para tanto, a qualificação desse, com o devido
registro no órgão de classe (CREA).
5.39- Por essas razões, e considerando que o Valor correto da Terra Nua em 2008,
apurado por profissional habilitado e com observância da legislação, era de R$
1.788.400,00, ante os R$ 8.079.346,08 considerados pelo Recorrente com base no
laudo de avaliação de 2012, tendo esse, inclusive, recolhido parte do valor lançado a
ele correspondente, impõem-se, como verdadeiro instrumento de justiça, o
cancelamento da notificação.”

10 – Pela análise das razões acima do voluntário, entendo, ao contrário da decisão
recorrida, que o contribuinte demonstrou com clareza e objetividade a necessidade da juntada
posterior da complementação do laudo trazido com o recurso.
11 - Inclusive destaca o artigo de Lei e concatena as informações do laudo em
suas razões recursais confrontando os fundamentos da decisão da DRJ que pretende reformar,
sendo que na ocasião ficou caracterizado os elementos do art. 16§ 4o da alínea “c” do Decreto
70.235/72 no presente caso.
12 – Na ocasião, pelo contexto fático, não se trata de mera juntada posterior de
documento sem qualquer liame com os fundamentos da decisão recorrida (DRJ) e sem respaldo
em razões recursais, como muitas vezes verificamos em diversos arrazoados, pelo contrário,
entendo que ficou claro e bem delineadas as explicações e argumentos recursais quanto a
necessidade de análise do laudo complementar juntado em recurso, para afastar, dentro do
devido processo legal e do contraditório, o lançamento efetuado através de arbitramento do ITR.
13 – Essa matéria, entendo que deve ser analisado caso a caso de acordo com o
contexto fático, sem é lógico fugirmos do princípio da legalidade que rege a matéria processual,
quanto a necessidade do contribuinte demonstrar os motivos dessa juntada a posteriori, contudo,
necessário avaliarmos em conjunto com demais princípios, tais como o da razoabilidade e da
busca da verdade material, a fim de evitarmos cerceamento ao direito de defesa e ao
contraditório e o devido processo legal.
14 – A respeito do tema cito alguns julgados de outras Turmas da CSRF nos Ac
9101-004.690 e 9303-010.069:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721339/2012-06

DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/72. Portanto,
devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo
Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor argumentos posteriormente trazidos aos
autos.

15 – Por isso, com a devida vênia, entendo que houve cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte no presente caso, na forma do art. 59, II, segunda parte, do Decreto
70.235/72 e portanto, dou provimento ao recurso especial com a determinação de retorno dos
autos ao colegiado a quo para análise do laudo complementar juntado ao recurso voluntário.
Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento afastando a preclusão, com retorno dos autos para a
Turma Ordinária para que seja apreciado o laudo complementar e os seus fundamentos constantes
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital